Tribunal: STF
Processo: Rcl 90176
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, por alegada afronta à Súmula Vinculante 14 do STF nos autos n. 1002511-84.2022.4.01.3502.
A defesa aduz que “No contexto da prova digital, o elemento documentado não é o PDF gerado pela autoridade policial (o relatório), mas sim a imagem forense e os dados brutos extraídos dos dispositivos”.
Em continuidade, alega que, “conforme atestado pelo parecer técnico do perito assistente (datado de 09.11.2025), o material disponibilizado pela Polícia Federal é tecnicamente insuficiente. O que se entregou foram relatórios de software (IPED e Cellebrite UFDR) e arquivos multimídia isolados, os quais, tecnicamente, não podem ser considerados vestígios”.
Sustenta, em síntese, que “O fornecimento de dados selecionados pela acusação sob o pretexto de preservar a "intimidade de terceiros" cria um filtro estatal intransponível. No caso em exame, o reclamante JOHN ARLEY DE OLIVEIRA COSTA demonstra que na mídia disponibilizada não constam as assinaturas digitais (Hashes MDS, SHA-1 e SHA256) geradas no momento da extração. Sem esses códigos, é impossível aferir se o conteúdo apresentado em juízo corresponde exatamente ao que existia nos dispositivos no momento da apreensão, violando o dever de rastreabilidade imposto pela Lei n. 13.964/2019”.
Destaca que “Negar o acesso à cópia forense integral sob o argumento de privacidade de terceiros é, em verdade, transferir à Polícia Federal o poder de decidir o que é ou não relevante para a defesa técnica. Se o dado foi extraído no bojo da investigação e serviu para a construção da tese acusatória (com as planilhas de voos e áudios de WhatsApp mencionados na denúncia), ele já está ‘documentado’ e deve ser franqueado à defesa em sua forma nativa”. 
Requer, em sede liminar, seja suspenso o trâmite da ação penal na origem ou, subsidiariamente, “que se determine ao menos o sobrestamento do prazo defensivo até que o federal reclamado comprove nos autos  a efetiva e integral disponibilização de todos os elementos técnicos brutos, logs e espelhamentos solicitados pela defesa técnica e amparados pela Súmula Vinculante n. 14”.

É o relatório. DECIDO.
Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 
O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 

In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14, tendo em vista que o ato reclamado assentou que o pleito defensivo foi indeferido “por fundamentos claros e objetivos, relacionados à necessária preservação dos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade dos proprietários dos dispositivos, decisão esta que não foi impugnada, encontrando-se, portanto, preclusa”.
Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 
Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 
Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.
Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente